Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ou se o crime pode ser desclassificado para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de apresentação e apreensão, termo de restituição e depoimentos judiciais, não há falar em absolvição.
4. Como em crimes de receptação o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo e, se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que o adquiriu, opera-se a inversão do ônus probatório, a condenação deve ser mantida.
5. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência do réu, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/08/2024.